Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0725574-17.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO HENRIQUE BARCELOS ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CAIO HENRIQUE BARCELOS ROCHA contra ato do secretário de estado de educação do distrito federal. O Impetrante sustenta (i) que foi aprovado no concurso público para o cargo de professor, nomeado e convocado para tomar posse no próximo dia 03/08/2020; (ii) que é professor temporário desde 2016; (iii) que se formou em Pedagogia pela Faculdade Instituto Superior de Educação Programus (ISEPRO) no dia 15/01/2016 e que o diploma, expedido em 1o/03/2016, foi registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG; (iv) que, após apresentar a documentação exigida para a posse, recebeu e-mail da Secretaria de Educação informando que o diploma estava com o registro cancelado no endereço virtual da UNIG; (v) que a Secretaria de Regularização e Supervisão da Educação Superior emitiu Declaração de Regularidade do Curso informando que os diplomas registrados pela UNIG antes da publicação da Portaria 738, de 22/11/2016, permaneciam válidos e que os posteriores poderiam ser registrados em outra Universidade sem prejuízo à sua validade; (vi) que assim tem direito líquido e certo de tomar posse no cargo para o qual foi aprovado no concurso público, sobretudo porque o registro tornou o diploma ato jurídico perfeito. Requer a concessão de liminar para que seja assegurada a posse no cargo de professor da data marcada (03/08/2020). É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. De acordo com as disposições editalícias abaixo reproduzidas, a investidura no cargo de Professor de Educação Básica depende da apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia” ou de “licenciatura plena em Normal Superior”: 2 DOS CARGOS 2.1. NÍVEL SUPERIOR 2.1.1 CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: realizar atividades de regência de classe nas modalidades, etapas e atendimentos, de acordo com habilitação específica e executar outras atividades de interesse da área. (...) CARGO 2: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: ATIVIDADES REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e (ou) para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na Resolução no 1, de 15 de maio de 2006 – CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. (...) 3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS (...) 3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital. (...) 3.9 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso provado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. O registro do diploma do Impetrante foi cancelado pela Universidade Iguaçu – UNIG, em cumprimento ao Protocolo de Compromisso firmado, em 10/07/2017, com o Ministério da Educação, com interveniência do Ministério Público Federal (fls. 1 e 190 ID 18069564), verbis: A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – SESNI (230), mantenedora da Universidade Iguaçi – UNIG (330), comunica, em razão do Protocolo de Compromisso firmado, em 10/07/2017, com o Ministério da Educação, com interveniência do Ministério Público Federal, nos autos do processo no. 23000.008267/2015-35, conforme Portaria no. 782, de 26/07/2017, publicado em DOU de 27/07/2017, que está disponível em seu website (www.unig.br), o documento registrado junto ao Cartório de Ofício de Notas, Protestos e Registros Públicos de Nova Iguaçu/RJ, contendo os cancelamentos dos registros realizados correspondentes às seguintes IES (Cód. E-MEC), Curso (Cód. EMEC), (CPF – ocultando os três primeiros números e os dígitos verificadores), nome do interessado. Esclarecemos, ainda, que a relação seguiu os moldes fixados no Parecer no. 00757/2018/CONJUR-MEC/CGU/AGU, que atua junto ao MEC, conforme consta no referido Protocolo de Compromisso: (...) INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROGRAMUS (2832), PEDAGOGIA (80234), (...) XXX210621XX – CAIO HENRIQUE BARCELOS ROCHA. Não há nenhuma prova de que o cancelamento foi revertido ou que o órgão competente do Ministério da Educação validou o registro do diploma do Impetrante. Pelo contrário, o próprio Impetrante noticia que ajuizou, na Justiça Federal, “AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS” contra a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, o INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROGRAMUS (ISEPRO) e a UNIÃO FEDERAL (PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE GOIÁS-AGU), na qual pede, em sede de tutela provisória e definitiva, a anulação do cancelamento do registro do seu diploma, in verbis: Ante todo o exposto, e pelo mais que será acrescentado em razão do elevado conhecimento jurídico de Vossa Excelência, requer digne-se: 1. CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, a fim de: a) Anular o ato praticado pela ré UNIG, que cancelou o registro do diploma do autor e, por conseguinte, que seja declarado à validade provisória do referido diploma e que as rés sejam obrigadas a entregar o diploma de pedagogia o autor com registro válido, no prazo de 48 horas a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária a ser arbitrado por este Douto Juízo; b) Obrigar a ré UNIG a alterar o registro do diploma do autor nos seus cadastros e no seu sítio eletrônico, a fim de constar que o diploma do autor está válido para todos os fins de direito; (...) 8. Ao final, seja julgado procedente a ação, confirmando a tutela antecipada para garantir o autor, em definitivo: a) A anulação do cancelamento do diploma e a validação do diploma para todos os fins de direito, devendo as rés fazer e custear solidariamente todos os atos necessários para a validação do diploma. Só por meio de documento oficial da autoridade federal competente atestando que o registro do diploma do Impetrante permanece hígido ou mediante decisão judicial, provisória ou definitiva, com esse objeto, poder-se-ia admitir que ele atende aos requisitos para a posse pretendida. O fato concreto, portanto, é que o registro do diploma do Impetrante foi cancelado, tanto que ele ajuizou demanda para invalidar o cancelamento. Nesse contexto, não pode ser considerado ilegal ou abusivo o ato impugnado que apenas traduz a exigência do edital de que, para a investidura no cargo de Professor de Educação Básica, é necessária a apresentação de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Pedagogia”. Conclui-se, assim, que não foi demonstrado, pelo menos no plano da cognição sumária, indicativo concreto do direito líquido e certo invocado, requisito sem o qual não se legitima a concessão da liminar requerida, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Acerca desse elemento nuclear do mandado de segurança, explana Carlos Alberto Menezes Direito: Claro está que a locução direito líquido e certo impõe prova pré-constituída, e que tal prova seja insuscetível de alta indagação. O mandado de segurança só é idôneo se o direito pleiteado for escoimado de qualquer dúvida razoável. Tenha-se presente sempre que fatos complexos não desqualificam o uso do mandado de segurança. O que tira a idoneidade do writ é a necessidade de provas complementares. (Manual do Mandado de Segurança, 3a ed., Renovar, p. 67/68). Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator